Tribunal: TJBA
Processo: 8000141-71.2021.8.05.0246
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000141-71.2021.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DOURADA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO SANTOS DA SILVA

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DIEGO EMERSON SILVA COSTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE TRIÊNIO E GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. DECRETO MUNICIPAL. ILEGALIDADE. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA QUE DETERMINA RESTABELECIMENTO E PAGAMENTO RETROATIVO. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL E LRF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. APELAÇÃO DO PREFEITO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. IMPROVIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. É legítima a atuação de sindicato regularmente constituído para a defesa de direitos coletivos e individuais homogêneos de seus filiados, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal.

2. O adicional por tempo de serviço (triênio) e a Gratificação de Regência de Classe encontram amparo em leis municipais editadas antes da vigência da Lei Complementar nº 173/2020, não se enquadrando nas restrições impostas por essa norma, que visa coibir a criação de novas despesas e não a supressão de direitos adquiridos.

3. A ausência de dotação orçamentária não pode ser utilizada como fundamento para o descumprimento de obrigações legais preexistentes, devendo a Administração Pública assegurar o devido planejamento fiscal para cumprimento de seus compromissos legais, conforme preconiza a LRF.

4. A declaração de nulidade do Decreto Municipal que suspendeu indevidamente os benefícios é medida que se impõe, não configurando julgamento
extra petita
, mas decorrência lógica da análise de legalidade do ato impugnado.

5. Apelação interposta pelo Prefeito Municipal não conhecida por manifesta intempestividade.

6.
Apelação interposta pelo Município conhecida e improvida.

7.
Remessa necessária conhecida. Sentença de primeiro grau mantida integralmente.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E IMPROVIDA. RECURSO DO PREFEITO MUNICIPAL NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível nº 8000141-71.2021.8.05.0246, em que é parte Impetrante o

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DAS REDES PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL E MÉDIO DO ESTADO DA BAHIA – APLB SINDICATO, NÚCLEO DE SERRA DOURADA
,
e Impetrados o

MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA
e o
Prefeito Municipal, Senhor Auzenildo Sousa Costa
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo Prefeito Municipal, Senhor Auzenildo Sousa Costa, por intempestividade;
CONHECER do recurso de apelação interposto pelo Município de Serra Dourada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO;
bem como, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA, MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
, tudo nos termos do voto do Relator, que passa a integrar o presente julgado.

Salvador (BA), 30 setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator